Tribunal: TJSP
Processo: 1017007-19.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Golpe da entrega de presente – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Contratações virtuais de créditos pessoais seguidas de transferências em favor de terceiros. Consumidor idoso. Apesar da colaboração involuntária do autor, a concretização do golpe só foi possível porque houve falha na prestação do serviço do

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Golpe da entrega de presente – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Contratações virtuais de créditos pessoais seguidas de transferências em favor de terceiros. Consumidor idoso. Apesar da colaboração involuntária do autor, a concretização do golpe só foi possível porque houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil do consumidor. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.